Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011969-39.2016.8.07.0015 AGRAVANTES: ESAVE MÍDIA LTDA, BRASLOC - BRASÍLIA LOCADORA LTDA - ME, ANA AMÂNCIA DO AMARAL, VALMIR ANTÔNIO AMARAL AGRAVADOS: ANA AMÂNCIA DO AMARAL, ESAVE LOCADORA LTDA - EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NÁUTICA LTDA, ESAVE VEÍCULOS LTDA, MARIA LÚCIA ARANTES, RÁPIDO VENEZA LTDA, TRANSPORTES CIDADE BRASÍLIA LTDA, VILMA AMÂNCIA DO AMARAL, MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, BRASLOC - BRASÍLIA LOCADORA LTDA - ME, ESAVE MÍDIA LTDA, VALMIR ANTÔNIO AMARAL DESPACHO ESAVE MÍDIA LTDA. e OUTRAS, bem como VALMIR ANTÔNIO AMARAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As primeiras agravantes afirmam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada, segundo argumentam, deficiência na prestação jurisdicional. Ressaltam que houve impugnação específica de todos os fundamentos do decisum vergastado. Defendem a não incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. O segundo recorrente, de outro lado, sustenta que que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados nos embargos de declaração, os quais, segundo entende, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Assevera que a matéria está prequestionada, sendo desnecessária a enumeração de todos os dispositivos legais suscitados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018